Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704462-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO RECORRIDA: GABRIELA MADRID AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CARTA PRECATÓRIA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatado pelo magistrado condutor do processo que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 2. É dever da parte exequente, devidamente intimada, recolher as custas necessárias à expedição da carta precatória. 3. O não recolhimento das custas da carta precatória citatória autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo. 4. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 261, §§1o e 2o, 262, parágrafo único, e 272, §5o, todos do CPC, defendendo a nulidade na intimação tanto no processo que originou a carta precatória (porque não houve intimação acerca da expedição da segunda carta precatória), quanto nos autos da própria segunda precatória, pois a intimação para pagamento foi enviada a advogado diverso daquele indicado na procuração com pedido de publicação exclusiva; c) artigo 10 do CPC, sustentando que a extinção do processo ocorreu sem que fosse previamente dada à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre a expedição da segunda carta precatória e sobre o recolhimento de novas custas, o que configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e d) artigo 6o do CPC, argumentando que, ao invés de promover a cooperação para viabilizar o cumprimento da citação da recorrida, o juízo de primeiro grau, sem observar os erros cometidos, extinguiu o processo utilizando como fundamento uma suposta inércia da recorrente que não ocorreu. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 65258089). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 10, 261, §§1o e 2o, 262, parágrafo único, e 272, §5o, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Diferente do que alega a Apelante, a intimação acima referida foi disponibilizada no DJe em 13.7.2023, constando como advogados cadastrados Larissa Waldow de Souza Baylão - OAB-DF 0023700A - CPF 989.788.531-53; Isley Simões Dutra de Oliveira - OAB-DF 0021407A - CPF 702.634.501-04 e Nathalia Waldow de Souza Baylão - OAB-DF 0027375A - CPF 009.865.801-80, os mesmos indicados no instrumento de procuração Id. 56422312. Logo, não há que se cogitar que a intimação foi feita por meio de advogado incorreto, especialmente porque a Apelante também advoga em causa própria. Ora, como bem lembrou a Defensoria Pública (Id. 52331794), “foi comprovado nos autos que a carta precatória expedida foi devolvida por falta de complementação de endereço pelo exequente que inviabilizou o cumprimento da diligência (id 164149448). Em seguida, ao ser reencaminhada, foi novamente devolvida por falta de recolhimento de custas, encargo exclusivo e obrigatório da apelante (id 165022595).” Está correta a r. sentença, pois mesmo após a regular e prévia intimação, como visto alhures, a parte autora deixou de recolher as custas necessárias à citação por carta precatória, dando ensejo à extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sendo assim, não há como prosseguir rumo ao pronunciamento de mérito” (ID 59752412). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 6o do CPC, porquanto referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 65258089. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025